Tribunal: STF
Processo: ARE 1405733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO COMINATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO PARA VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO EFEITO CASCATA (REPIQUE). SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da integração ou não, na base de cálculo de vantagens pessoais remuneratórias, de verba cuja a denominação e a natureza jurídica foram modificadas pela legislação, sob o título de Ajuste de Remuneração – AR. 2. Como é cediço, entende-se por remuneração o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. Em outras palavras, significa dizer que é o somatório das várias parcelas pecuniárias que faz jus o servidor. O vencimento, também denominado como vencimento-padrão ou vencimento-base, é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme fixado em lei 1. Tais definições, embora doutrinárias, coincidem com aquelas descritas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (artigos 141 e 142). 3. Nesse contexto, é importante destacar que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica, como por exemplo, as gratificações 2. As gratificações tratam-se de uma compensação por serviços comuns executadas em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de determinadas situações que agravam o orçamento do servidor 3. Ressalte-se, ainda, que as referidas gratificações são pro labore faciendo e propter labore, vale dizer, o pagamento da parcela pecuniária somente será devido enquanto perdurar a situação que confere ao servidor o direito de usufruí-las. 4. No caso, entretanto, verifica-se que a Lei Estadual n. 16.382/2008 instituiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), sob forma de Gratificação de Participação em Resultados (GPR), direcionados a todos os servidores que passaram a integrar os quadros de pessoal da Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ), como é o caso do recorrido. A referida verba tratava-se de um incentivo funcional aos servidores em atividade e decorrida do cumprimento de metas de arrecadação de tributos estaduais, o que demonstra o caráter eventual (pro labore faciendo e propter labore). Ocorre que, com a edição da Lei n. 17.030/2010, a aludida gratificação, Programa de Participação em Resultados (PPR), foi extinta e a Gratificação de Participação em Resultados (GPR) passou a integrar a remuneração do servidor, sob a denominação de Ajuste de Remuneração (AR) ou Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Acresça-se a isso o fato de que o Ajuste de Remuneração, nos termos da lei, será percebido em caráter permanente e integrará, para todos os efeitos legais, a base de cálculo para fins previdenciários (art. 2º, §1º, da Lei n. 17.030/2010). 5. Observa-se, pois, que a lei em regência constituiu o Ajuste de Remuneração como verba permanente, passando a compor, de forma definitiva, a remuneração do servidor. Assim, a aludida verba deve ser utilizada para calcular as vantagens pessoais e gratificações permanentes inerentes ao servidor, como esclarecido na sentença. 6. Nesse ponto, é preciso destacar que a utilização da hipótese de incidência de contribuição previdência como critério para aferir a natureza jurídica da verba Ajuste de Remuneração, se de caráter eventual ou permanente, adotada pelo juiz apresenta-se apenas como um argumento de reforço à fundamentação expendida na sentença, mormente porque a própria lei conferiu caráter permanente à parcela pecuniária em questão, de modo que não há que se falar em equívoco quanto à interpretação da natureza da verba ou, ainda, interpretação extensiva. 7. Ademais, é cediço que os acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de outros acréscimos, sob pena caracterização do efeito cascata ou repique, nos termos da norma contida no artigo 37, XIV, da CF. Assim, a norma proibitiva em questão impede que uma mesma vantagem seja, de forma reiterada, computada na base de cálculo sobre as demais vantagens. 8. Todavia, como visto, a gratificação Ajuste de Remuneração não possui caráter eventual e transitório, mas sim de verba concedida em caráter permanente e que, portanto, integra a remuneração do servidor. Desse modo, não há óbice à incidência da remuneração percebida a título de Ajuste de Remuneração na base de cálculo para aferição do valor devido a título de gratificações, eis que não concedidas sob o mesmo título ou com idêntico fundamento, não havendo que se falar em configuração do efeito cascata ou repique e, portanto, de ofensa ao art. 37, XV, da CF. 9. Insta ressaltar que não há violação ao teor da Súmula Vinculante 37 do STF, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a efetivação de um direito previsto em lei, ao qual faz jus o servidor e o ente público insiste em não reconhecer. 10. Por fim, verifico inexistir interesse recursal quanto ao pretenso reconhecimento da prescrição, eis que pronunciado na sentença combatida. 11. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente, vencido, condenado ao pagamento de custas e honorários. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente